Tribunal: TJES
Processo: 0041196-30.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041196-30.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação CÍVEL – multa procon – legitimidade – razoabilidade - REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA - POSSIBILIDADE - NOVO ARBITRAMENTO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido.

1 - S
ão
legitimados a figurar no polo passivo todos os participantes que integrem a cadeia geradora ou manipuladora de bens e serviços.

2 -
“Se é ampla a abrangência da acepção de “fornecedor”, ampla também é a solidariedade dos partícipes do ciclo de produção. Ocorre que a oferta e a colocação de produtos e serviços no mercado pressupõem, em regra, a atuação de mais de um fornecedor, de maneira que o sistema de responsabilidade civil objetiva precisa alcançar todos os que, direta ou indiretamente, atuem na “atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. (STJ, REsp n. 1.364.915/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)

3 –
N
ão
se constata
qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao
s ditames
da Lei 8.078/90, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

4 - A
multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5 -
Demonstra-se,
in casu
, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor
,
merecendo redução.

6 – Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelaç
ão cível
interposta
por
B 2 W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
em face da
r
. Sentença, proferida
pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, a
lega
a autora, em
apertada
síntese,
merecer reforma a sentença por ser nula a mu
lta aplicada,
em razão da ilegitimidade passiva da empresa.
Aduz, ainda, que
o valor
da
multa
encontra-se
excessivo.

Contrarrazões ofertadas
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Discute-se nos presentes a
legalidade da
multa administrativa imposta pelo PROCON à empresa
B 2 W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
,
considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Afirmou
a recorrente
que
o consumidor
e
fetu
ou, por meio
do site da empresa, a compra de um aparelho de DVD
c
om Home Theater,
o qual apresentou defeito após a entrega
e
teria sido informado pela assistência técnica, através de laudo colacionado aos autos, que em razão da reestruturação da fabricante Gradiente, as peças necessárias não seriam enviadas para o reparo.

Em sede administrativa, a
requer
ente
restou penalizada
pelo PROCON
com a aplicação de multa no importe de
R$
8
.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos).

Pois bem.

Inicialmente,
cabe destacar que
são legitimados a figurar no polo passivo da relação de consumo todos os participantes que integrem a cadeia geradora ou manipuladora de bens e serviços.

O
Código de Defesa do Consumidor não distingue a responsabilidade dos fornecedores em razão da autoridade encarregada por eventual sancionamento.

Dessa forma, a
solidariedade e a responsabilidade objetiva, que dominam as relações de consumo,
aplicam-se
às multas administrativas do Procon. Logo, esse órgão pode sancionar um fornecedor integrante da cadeia
de fornecimento.

De
staco: “Se é ampla a abrangência da acepção de “fornecedor”, ampla também é a solidariedade dos partícipes do ciclo de produção. Ocorre que a oferta e a colocação de produtos e serviços no mercado pressupõem, em regra, a atuação de mais de um fornecedor, de maneira que o sistema de responsabilidade civil objetiva precisa alcançar todos os que, direta ou indiretamente, atuem na “atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. (STJ, REsp n. 1.364.915/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)

In casu
, tratando-se de vício referente a compra de um aparelho de DVD,
a responsabilidade não deixa de ser objetiva e solidária daqueles que compõem
toda
a cadeia de fornec
imento.

A empresa
autora
,
portanto,

pode receber penalidade
por ter participado da relação de consumo
.
Não havendo que se falar em nulidade por ilegitimidade passiva.

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao
s ditames
da Lei 8.078/90, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irre
signação d
a
apelante, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrando-se, assim, o valor da multa aplicada pela administração pública desproporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor, eis que o bem foi adquirido pelo valor, aproximado, de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA LICITUDE DA COBRANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. Também é cediço que ao Poder Judiciário não é dado interferir no mérito administrativo, por se tratar de órgão detentor de poder de polícia para cominar multas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, não obstante seja possível, excepcionalmente, analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida. 2. A cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. 3. Ocorre que, no caso vertente, a financeira Apelada não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade. Jurisprudências. 4. Desse modo, considerando que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) , e não tendo o autor, ora recorrido, se desincumbido de provar o fato modificativo do seu direito, na forma do art. 373, II do CPC, não há razões para alterar o julgamento administrativo, devendo a multa ser mantida. 5.
No entanto, entendo que o valor da multa aplicada pela administração pública se mostra exorbitante, destoando da razoabilidade em relação ao prejuízo suportado pelo consumidor (cerca de R$ 1.470,00), enquanto a multa foi de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo seu valor atualizado em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais), revelando a sua desproporcionalidade.
6. Considerando a gravidade da infração atribuída pelo PROCON (Grupo III), por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 7. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075040, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2022)

E
m que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo
razoável reduzir a
multa para R$
5
.000,00 (cinco mil reais),
valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Em razão do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para reduzir o valor da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)